Tribunal: STF
Processo: AI 389737
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQÜESTIONAMENTO
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Hipótese em que o recurso não tem condições de apreciação.
Agravo desprovido.